Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO PRIVADO DE ENSINO SUPERIOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. REJEIÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. FORMALIZAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CURSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Reputada suficiente a prova contida nos autos, o julgamento da lide sem a dilação probatória não constitui ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à garantia de acesso ao Poder Judiciário, máxime se as partes restaram silentes quanto à especificação de provas.
2. A inversão do ônus da prova somente ocorrerá, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Não se autoriza sua realização no caso em que o consumidor pode comprovar o fato alegado na exordial.
3. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Havendo previsão no contrato de prestação de serviços educacionais de que o cancelamento do curso ocorrerá mediante formalização de pedido junto à instituição de ensino, não há ilegalidade na cobrança de mensalidades quando ausente a demonstração da desistência.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.